Tribunal: TJDFT
Processo: 0022102-59.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022102-59.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE DE SOUSA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a rejeição da impugnação apresentada pelo ente devedor (IDs 23771421/23771422 e IDs 23769772/23771416), intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial deferida em favor do credor JOSE DE SOUSA PEREIRA (decisão ID 8116907 - Pág. 9/10). Sem prejuízo, intime-se o credor JOSE DE SOUSA PEREIRA para que, no prazo de 10 (dez), apresente procuração atualizada. Cadastre-se, ao menor por ora, também o advogado Dr. Goyani Babilonia de Souza (OAB/DF 8.298). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios